Tribunal: TJMT
Processo: 1007949-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA contra decisão interlocutória proferida na Ação Ordinária no 1012827-37.2019.8.11.0015, movida por MIGUEL JUNIOR DA ROCHA, perante a 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que deferiu a tutela provisória de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC, para o fim de determinar que a requerida General Motors do Brasil promova o conserto do motor do veículo Onix, 1.4, MT LT, chassi 9BGKS48V0HG138346, 2016/2017, placa: QBQ 8292, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Em resumo, alega a agravante que (i) o reparo do motor foi negado tendo em vista a culpa exclusiva do consumidor, em razão da inconformidade decorrente do sobregiro do motor; (ii) por se tratar de dano causado por culpa exclusiva do consumidor, não há se falar em reparo realizado em garantia, sob pena de enriquecimento do agravado; (iii) a decisão contraria as medidas que vem sendo adotado pelo poder público em relação ao Coronavírus (Covid-19); (iv) há necessidade de realização de prova pericial e (v) que a decisão ofende o direito constitucional de ampla defesa e contraditório.
Pede seja atribuído, liminarmente, o efeito suspensivo ao presente recurso, para que a eficácia da r. decisão ora agravada seja suspensa ou, subsidiariamente, que o prazo de cumprimento do decisium seja suspenso enquanto perdurarem os decretos que instituem o estado de calamidade pública e isolamento social como medida preventiva.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, I, do CPC/15, viabilizando o curso deste agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram devidamente preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
De outro lado, num exame sumário dos fatos, entende-se que não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pela agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
No caso em apreço, constata-se que o autor adquiriu um veículo novo em 22/03/2017 (ID 24827216) que, em pouco mais de um ano e meio de uso e com todas as revisões necessárias realizadas, o motor do veículo parou de funcionar repentinamente, sendo lhe passado pela concessionária, que não cobriria o conserto do veículo em garantia, pois a montadora GMB não tinha autorizado o conserto (ID 24827222).
Com efeito, em juízo de cognição limitado e provisório, tem-se que ausente a probabilidade do direito da agravante, isso porque, ainda que se admita ter havido falta de manutenção, em razão do pouco tempo de utilização, não me parece crível concluir que o defeito do motor tenha surgido exclusivamente em razão da má conservação/utilização do produto.
Além disso, o conjunto probatório confere probabilidade às alegações do autor, comprovando que o veículo se encontra na garantia (ID 24827318) e apresentou vícios na qualidade de seu motor em 05/11/2018, problema que não foi resolvido pela recorrente, que alegou que o reparo não foi realizado em garantia pela montadora, pois na leitura de dados do veículo foi diagnosticado giro do motor acima do especificado no manual do proprietário (ID 24827222).
Aliás, o perigo de dano, milita em favor do agravado, vez que a demora no deslinde do feito originário mostra-se lesiva ao seu patrimônio, estando impossibilitado de usufruir o bem de modo contínuo, regular e com segurança.
De outra banda, no caso de eventual improcedência dos pedidos articulados na demanda originária, é perfeitamente possível a restituição, à recorrente, do valor referente aos reparos a serem efetuados no automóvel em questão.
Por fim, anota-se que em decorrência das medidas temporárias de prevenção no contágio pelo Covid-19, foi instaurada a Portaria-Conjunta N. 249, de 18 de Março De 2020, os prazos processuais foram suspensos até o dia 20/04/2020, não havendo se falar em perigo de dano a agravante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Intimem-se a parte Agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =